Tribunal: TJES
Processo: 5002987-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002987-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALICE RICHARDELI ANTONELI registrado(a) civilmente como ALICE RICHARDELI ANTONELI
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000
987-90.
2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
ALICE RICHARDELI ANTONELI

AGRAVADO:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE RICHARDELI ANTONIEL
,
eis que irresignada com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
Vara Única de Atílio Vivacqua, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado
na ação anulatória ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em suas razões,
a
rgumenta
a
agravante, em suma, que não foi notificada quanto às supostas irregularidades detectadas no medidor de consumo de energia elétrica em sua propriedade, tampouco do corte do serviço; que ao solicitar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica foi-lhe cobrado valor estimado de consumo, em montante que ultrapassa vinte mil reais, como condição de atendimento da solicitação, o que revela, conforme explica, a irregularidade no procedimento de fiscalização e confecção do TOI.

C
ontrarrazões apresentadas ponderando, em suma, que a documentação produzida fora enviada à agravante por meio de aviso de recebimento e que, portanto, o procedimento fora realizado de acordo com a legislação de regência.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2022.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000
987-90.
2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
ALICE RICHARDELI ANTONELI

AGRAVADO:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE RICHARDELI ANTONIEL
,
eis que irresignada com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
Vara Única de Atílio Vivacqua, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado
na ação anulatória ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

O juízo destacou na decisão agravada que: “[...]
por meio de uma cognição sumário, não verifico provas convincentes da verossimilhança do direito alegado pela parte, pois, aparentemente, o corte de energia não foi ilegal, ou seja, a Requerida cumpriu com as normas legais e regulamentares para a cobrança de tal valor, razão pela qual indefiro, por meio de uma cognição sumária, o requerimento de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter incidental, pretendida na inicial, por não haver, até este momento, provas suficientes para tanto.
[...]”

Em suas razões,
a
rgumenta
a
agravante, em suma, que não foi notificada quanto às supostas irregularidades detectadas no medidor de consumo de energia elétrica em sua propriedade, tampouco do corte do serviço; que ao solicitar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica foi-lhe cobrado valor estimado de consumo, em montante que ultrapassa vinte mil reais, como condição de atendimento da solicitação, o que revela, conforme explica, a irregularidade no procedimento de fiscalização e confecção do TOI.

O recurso fora recebido e modificada a decisão para que fosse
restabelecido o fornecimento de energia elétrica na propriedade da agravante, bem como que se abst
ivesse
o agravado em proceder o registro do inadimplemento objeto de análise na demanda em cadastros de negativação
.

C
ontrarrazões apresentadas ponderando, em suma, que a documentação produzida fora enviada à agravante por meio de aviso de recebimento e que, portanto, o procedimento fora realizado de acordo com a legislação de regência.

Pois bem. Adianto ser o caso de provimento do recurso.

Isso porque
a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela
ora agravada
, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de forma unilateral.

V
erifica-se por análise da documentação produzida, notadamente pelo documento acostado no ID. 1462644, denominando Comunicação de Deficiência, a anotação pelo técnico: “cliente ausente”, a revelar inexistência de
mínima prova de participação d
a recorrente
durante a vistoria, que culminou com a elaboração do T
ermo de Ocorrência de Inspeção.

Sem embargo da alegação de que o T
ermo de
Ocorrência e Inspeção –
TOI
é
documento elaborado
em exercício regular de direito
da concessionária, deve preencher requisitos tais quais,
a
cientifica
ção

d
o responsável
quanto à realização do procedimento e
seus direitos,
no local da averiguação,
bem como, após realizada a fiscalização,

informações quanto
a suposta irregularidade
encontrada
,
oportunizando-lhe,
ao consumidor,

realizar
diligências cabíveis
para a devida regularização
, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo.

D
o contrário,
caracteriza-se
a conduta
arbitrária
do fornecedor,
frise-se,
por não haver ciência
do usuário do serviço quanto aos
critérios utilizados
para a aferição
d
a
irregularidade,
preservando-lhe
a integridade
e
a
legalidade
da averiguação realizada
,
de modo que a
produção d
a
prova
não se torne
unilateral
e, portanto, desarrazoada
.

No caso em apreço, verifico pelo que consta nos autos do recurso, que houve realização da totalidade das diligências em desacordo com a legislação pertinente, o que se vislumbra pelos documentos elaborados e que comprovam a ausência da consumidora no local da inspeção, tanto no momento da fiscalização, quanto no da retirada e substituição do medidor instalado na propriedade.

Nesse sentido destaco conclusões tomadas em análises similares por este egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...] 1. - A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no fornecimento. Ocorrendo o corte, pode o consumidor socorrer-se do judiciário para buscar o seu restabelecimento. 2. -
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no caso, materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores
. 3. - O corte indevido de fornecimento de energia elétrica ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento e são passíveis de reparação. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019488, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021).

[...]
1)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) consubstanciou-se, no presente caso, como um instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores.
Precedentes.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 026160036617, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019
).

[...]
I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO
. [...].
2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

[...]
I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II - Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado. III - Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 011170138330, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 29/08/2019)

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e a ele
D
OU
PROVIMENTO
,
modificando a decisão proferida pelo juízo primevo, ratificando, portanto, a decisão que deferiu a tutela pleiteada
para que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica na propriedade da agravante, bem como que se abstenha o agravado em proceder o registro do inadimplemento objeto de análise na demanda em cadastros de negativação e, caso já tenha ocorrido, que seja diligenciado o referente cancelamento, cabendo ao douto Magistrado singular adotar as medidas
necessárias.

É como Voto.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000
987-90.
2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
ALICE RICHARDELI ANTONELI

AGRAVADO:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
IRREGULARIDADE NO
MEDIDOR
.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO.

AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR.
DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO
IM
PROVIDO.

I
–

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica,
produzido de forma unilateral, sem presença do consumidor

é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

II –
Configura-se a
conduta
arbitrária
do fornecedor
a ausência de
ciência
do usuário do serviço, quanto aos
critérios utilizados
para a aferição
d
a
irregularidade
no consumo da energia elétrica.

III -
A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
exige, para constatação de regularidade na emissão do TOI,
cientifica
ção

d
o responsável
quanto à realização do procedimento e
seus direitos
e

informações quanto
a suposta irregularidade
encontrada
,
a fim de que realize as
diligências cabíveis
para a devida regularização
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relatora.

Vitória-ES,

PRESIDENTE
RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.